Tribunal: TJSP
Processo: 2313392-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade e VCMH. Índices da ANS restritos a planos individuais. Alegação de "falso coletivo" que demanda dilação probatória. Ausência de perigo de dano imediato. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.